Tribunal: TJDFT
Processo: 0750724-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0750724-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA GALIZA DOS SANTOS AGRAVADO: MULTIGRAIN S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCA GALIZA DOS SANTOS, com fulcro nos artigos 1.015-1.020, do CPC, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, nos autos da ação de execução para entrega de coisa fungível (Processo no 0030470-83.2016.8.07.0001), promovido por MULTIGRAIN S.A. A agravante verbera que assinou contrato de parceria rural, representado pela Cédula de Produto Rural de n° 0000833-259/2012, com vencimento para o dia 15/4/2012, com a exequente/agravada MULTIGRAIN S.A. para entrega de 2.190.000 quilos de soja, da safra 2011/2012. Aduz que cumpriu parcialmente sua obrigação, restando dívida ainda de 25.967 sacas de soja de 60 quilos das 36.500 sacas contratadas. A decisão guerreada acolheu pedido da exequente para convolar a execução de entrega de coisa fungível para execução para pagamento de quantia certa. Sustenta a recorrente que a autoridade judiciária admitiu a convolação, todavia dispensou a liquidação do valor da dívida. Advertiu, ainda, que a dívida se tornou incerta, uma vez que logrou êxito, em primeira instância, nos autos da Ação Revisional no 0002756- 73.2012.8.05.0154, que tramita perante a Comarca de Luiz Eduardo Magalhães-BA, cuja sentença determinou a aplicação de juros e correção monetária de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sem incidência do Código de Defesa do Consumidor, desde a citação na ação de execução. Ressalta que remanesce discussão em torno da regularidade da cláusula penal (30%). Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para ser deferida desde já a suspensão do processo de primeiro grau, até que haja decisão de mérito deste agravo de instrumento. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, a fim de que a decisão interlocutória recorrida seja reformada, sob enfoque de que há necessidade de se promover a devida liquidação do quantum devido. A uma, por existir demanda declaratória revisional de cláusulas, com sentença de primeiro grau de parcial procedência determinando, em especial, a exclusão da cláusula penal e revisão dos juros de mora. A duas, por inexistir no título executado qualquer menção a valor pecuniário. Preparo regular. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa, no presente recurso, está afeta à possibilidade de convolação da ação de execução de contrato de parceria rural, de execução para entrega de coisa fungível (sacas de soja). Conforme já explicitada em anterior decisão nos autos do AI 0744573-18.2020.8.07.0000, no que tange a convolação, a execução para entrega de coisa certa possui regramento que permite sua conversão em execução por quantia certa. Sobre o tema, assim dispõe o art. 809 do CPC/2020: Art. 809. O exequente tem direito a receber, além de perdas e danos, o valor da coisa, quando essa se deteriorar, não lhe for entregue, não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente. No caso em apreço, a própria credora, em sua petição inicial indicou que não cumprida a obrigação de entrega, fosse o feito convertido em rito do pagamento por quantia certa, indicando o valor correspondente da coisa a ser entregue, acrescidos dos devidos encargos contratuais. No caso em apreço, não é necessário a liquidação porquanto o próprio contrato firmado entre as partes estabelece o valor da coisa ser entregue. Assim, procedida a citação e não efetuado a entrega da coisa no prazo consignado, em face de expresso requerimento da parte credora, o processo deve prosseguir pelo rito do pagamento por quantia certa, sendo desnecessária a liquidação porquanto, não obstante a existência de ação revisional que deliberou sobre a alteração dos índices de correção monetária e de juros que incidem sobre o valor principal, tal circunstância não reclama liquidação e nem torna o título inexigível ou ilíquido. Eventual excesso de execução ou necessidade de retificação dos índices de atualização constantes na planilha apresentada pelo credor é matéria típica de embargos à execução cuja possibilidade de efeito suspensivo está condicionada a aferição dos pressupostos nos termos do art. 919, § 1o do CPC, não se podendo pela presente via recursal obstar o regular processamento da execução. Deste modo, constatado que a decisão vergastada se encontra em consonância com o ordenamento jurídico, sua manutenção é medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal de urgência. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta. P. Brasília, 30 de novembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA